Tribunal: TJES
Processo: 5016414-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016414-18.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: VANDERLEI JOSE BONI
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016414-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: VANDERLEI JOSE BONI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. PRINTS DE SISTEMA INTERNO. ART. 192 DO CPC. DISPENSA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. TERMOS DE FÁCIL COMPREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão saneadora proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por motorista parceiro, que indeferiu o desentranhamento de prints de sistema interno apresentados em língua inglesa, mas afastou sua utilização como prova, sob o fundamento da ausência de tradução juramentada, nos termos do art. 192 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se documentos apresentados em língua estrangeira, consistentes em prints de telas de sistema interno da plataforma digital, podem ser admitidos como prova sem tradução juramentada, quando contiverem informações relevantes e de fácil compreensão, à luz do art. 192 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 192 do CPC impõe, como regra, a obrigatoriedade da tradução juramentada de documentos redigidos em língua estrangeira, mas a jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa exigência quando ausente prejuízo às partes ou à compreensão do conteúdo probatório.

4.Os prints de sistema interno apresentados contêm dados objetivos e intuitivos, como datas, horários, valores em moeda nacional, locais, status das viagens e termos de amplo conhecimento no contexto digital, o que permite sua compreensão sem a necessidade de tradução técnica especializada.

5.A exclusão do valor probatório de tais documentos inviabiliza a comprovação do justo motivo alegado para o desligamento do motorista da plataforma, configurando cerceamento de defesa.

6.A inadmissão da prova conduz o processo a julgamento de mérito sem apreciação dos elementos centrais da tese defensiva, com potencial de causar gravame imediato e de difícil reparação à parte agravante.

7.A dispensa da tradução juramentada, no caso concreto, preserva a finalidade do ato processual e se harmoniza com os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.

8.A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no mero exercício do direito de recorrer ou de sustentar tese jurídica plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.É admissível a juntada e valoração de documentos redigidos em língua estrangeira, sem tradução juramentada, quando contiverem informações relevantes e de fácil compreensão, inexistindo prejuízo às partes ou ao processo.

2.A exclusão do valor probatório de documentos essenciais à comprovação da tese defensiva configura cerceamento de defesa.

3.O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé, ausente prova de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 192 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.474.819/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.171.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2022; TJRS, AI 5359217-97.2023.8.21.7000, Décima Primeira Câmara Cível, j. 26.11.2023; TJSP, Apelação 1029595-92.2021.8.26.0001, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
contra a r. decisão saneadora (ID 77462507) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5001654-40.2021.8.08.0021, ajuizada por
VANDERLEI JOSE BONI
, indeferiu o pedido de desentranhamento, porquanto o documento impugnado integra o corpo da peça contestatória, não comportando, assim, a exclusão dos autos, contudo, registrou que referido conteúdo não será admitido como documento comprobatório, limitando-se a consideração ao que consta da contestação.

Em suas razões recursais (ID 16220835), a Agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade da tradução dos referidos documentos, por se tratarem de telas sistêmicas com informações técnicas e termos de fácil e universal compreensão, argumentando que a decisão agravada viola o princípio da instrumentalidade das formas e lhe impõe a produção de prova diabólica.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento do processo na origem até o julgamento final do agravo.

O Agravado apresentou contrarrazões de forma espontânea (ID 16241784), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Na Decisão de ID 16388229, deferi o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da Ação de Obrigação de Fazer nº 5001654-40.2021.8.08.0021, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, até o julgamento final do presente recurso.

Embora devidamente intimadas da decisão supramencionada, ambas as partes não se manifestaram, retornando os autos para julgamento do mérito do recurso.

Pois bem. Na origem,
VANDERLEI JOSE BONI
ajuizou ação indenizatória em face da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, narrando que atuava como motorista independente na plataforma da agravante e possuía bom desempenho, contudo, em 09/11/2020, ao finalizar uma viagem, teve sua conta bloqueada de forma imotivada.

Aduz que buscou esclarecimentos junto à recorrente sobre o ocorrido, entretanto não obteve nenhuma explicação.

Em virtude de tais circunstâncias, ingressou com a presente demanda pleiteando, liminarmente, a reativação de sua conta junto à plataforma e, no mérito, a inversão do ônus da prova, indenização não inferior ao importe de R$10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, danos materiais por lucros cessantes de R$34.001,37 (trinta e quatro mil e um reais e trinta e sete centavos), que correspondem às semanas não trabalhadas, bem como a condenação da empresa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar a liminar, o Juízo
a quo
postergou a análise do pedido de reativação da conta junto à plataforma da recorrente, mas, por outro lado, deferiu a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso e, via reflexa, inverteu o ônus da prova (ID 8181679).

Em contestação de ID 9251845, a Requerida, ora Agravante, impugnou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, bem como alegou as preliminares de ausência de comprovação de endereço, de relação de consumo e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Defende a legitimidade da conduta, afirmando que a exclusão do autor se deu por justo motivo, especificamente pela suspeita de realização de viagens fraudulentas combinadas com determinados usuários, em violação aos termos e condições do serviço, aduzindo ter agido no exercício regular do direito e nega a existência dos danos alegados.

A requerida juntou
prints
de tela de sistema em inglês no corpo da contestação.

Houve interposição de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 5005290-77.2021.8.08.0000, pela ré contra decisão que havia aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova.

O Acórdão (ID 4969771), cuja decisão transitou em julgado, consoante certidão de ID 6217473, deu parcial provimento ao recurso para afastar a incidência da legislação consumerista, porém manteve a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, atribuindo à ré o dever de comprovar os motivos do desligamento do autor.

Despacho de ID 25886791, proferido pelo magistrado primevo, determinou a intimação da UBER para apresentar a tradução juramentada de documentos juntados em língua estrangeira (
prints
de sistema interno), conforme o art. 192 do CPC, tendo a ré se manifestado repetidamente (IDs 26489628 e 62670831) pela desnecessidade da tradução, alegando que os documentos seriam de fácil compreensão.

Lado outro, o autor acusa a ré de adotar postura protelatória e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como o desentranhamento das provas não traduzidas, consoante a peça de ID 56930484.

Em seguida, a magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari proferiu decisão saneadora (ID 77462507) em que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e do comprovante de residência e indeferiu o pedido de desentranhamento da documentação impugnada.

Acerca do pedido de desentranhamento dos
prints
do sistema interno da UBER, única matéria sobre a qual versa o presente agravo de instrumento,
peço vênia para transcrever a fundamentação do magistrado neste assunto:

“DA TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Em relação à alegação de necessidade de tradução para língua portuguesa dos documentos apresentados em língua estrangeira, quais sejam, os prints de telas do sistema interno da ré visíveis às páginas 9/10 da peça de contestação de id. nº 925184, e o pleito de desentranhamento do referido documento, concluo que, considerando que não restaram devidamente cumpridas as determinações para apresentar os documentos na forma do art. 192 do CPC, o documento se encontra inapto para apreciação deste juízo.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de desentranhamento, porquanto o documento impugnado integra no corpo da peça contestatória, não comportando, assim a exclusão dos autos,
CONTUDO,
registro que referido conteúdo
não será admitido
como documento comprobatório, limitando-se a consideração ao que consta da contestação.

Outrossim, postergo a análise do pleito de aplicação de multa por má-fé para o momento do julgamento.”

É contra esta decisão que se insurge o presente agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação e ao alcance da norma inscrita no art. 192 do Código de Processo Civil, que estabelece a regra da apresentação de tradução juramentada para documentos redigidos em língua estrangeira:

Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

Embora a norma legal seja clara em sua exigência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre o tema, trouxe importantes apontamentos no sentido de que
pode haver a dispensa da tradução juramentada quando ausentes prejuízos às partes ou ao processo.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA (ARTS . 162 E 192 DO CPC). TERMOS DE FÁCIL COMPREENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO . REEXAME. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Diante das circunstâncias do caso concreto, se o documento comprobatório do direito da parte contiver informações relevantes e de fácil compreensão, é possível o exame de documento redigido em língua estrangeira pelo juízo da instrução, mesmo que desacompanhado de tradução.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da facilidade de compreensão de documento estrangeiro demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2474819 MG 2023/0339480-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. DOCUMENTO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO . POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança de honorários advocatícios. 2 . A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.
3. É possível o exame de documento redigido em língua estrangeira e desacompanhado de tradução se, diante das circunstâncias do caso concreto, contiver informações relevantes e de fácil compreensão. 4 . Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2171173 SP 2022/0221067-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Verifico que os Tribunais têm aplicado o entendimento proferido pelo Col. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA . DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO JURAMENTADA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES.
Conforme o Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a tradução juramentada de documentos em língua estrangeira quando ausentes prejuízos às partes ou ao processo, bem como a fim de preservar a utilidade e finalidade essencial dos atos, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais. Documentação dos autos referente a despesas monetárias e inserta no contexto específico do transporte aéreo de passageiros, que é de fácil compreensão, seja pela gama de situações provindas da experiência comum, seja pela proximidade dos termos entre os idiomas em questão e o português . Caso em que a falta da tradução não é prejudicial à eficácia da demanda.
Precedentes do STJ e deste 6º Grupo Cível.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5359217-97 .2023.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 26/11/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Prestação de serviços de telefonia – Falha – Mudança de titularidade de linha telefônica sem o consentimento do autor – Requerente que sofreu prejuízos em decorrência de tal alteração, visto o acesso de terceiros em aplicativos e plataformas de sua titularidade – Relação de consumo – Falha na prestação dos serviços da ré evidenciada – Ré que não demonstrou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor –
Mensagens apresentadas em língua estrangeira – Desnecessidade de tradução, visto que não houve prejuízos à compreensão dos fatos narrados
– DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação capaz de gerar sofrimento ou humilhação justificadora da compensação – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10295959220218260001 São Paulo, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 28/09/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

Tal posicionamento se coaduna, de um modo geral, aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da utilidade dos atos processuais, assim considerando mitigada a forma, desde que preservada sua finalidade essencial.

No caso em análise, os documentos inadmitidos pelo juízo
a quo
são telas extraídas do sistema operacional da UBER, que, segundo alega, comprovariam a ocorrência de viagens fraudulentas que justificaram a exclusão do Agravado.

Da análise de tais imagens (ID 16220835, fls. 8-12) revela-se que, de fato, a maior parte das informações essenciais, como nomes, datas, horários, status ("Completed") e valores
já convertidos em moeda brasileira (Real)
, são apresentadas de forma intuitiva.

Como exemplo, cito alguns dados apresentados nos
prints
que entendo serem de fácil compreensão: “07 Nov 2020 / 9:54 am” “BRL 47,35” “Vitoria, Brazil” “cash” “completed”.

Muitos dos termos em inglês são cognatos ou de amplo conhecimento no contexto digital e de transporte, não parecendo, à primeira vista, oferecer óbice intransponível à sua compreensão.

Desconsiderar por completo o valor probatório de tais documentos, que constituem, segundo a Agravante, o único meio de comprovar o justo motivo para a desativação da conta do Agravado, representa, em tese, um cerceamento de defesa.

Ao inadmitir a prova que a Agravante reputa como essencial, a decisão agravada conduz o processo a uma fase de julgamento de mérito em que a tese defensiva central não poderá ser corroborada por seus elementos de prova.

A prolação de uma sentença nessas condições, ignorando os documentos que sustentam a alegação de justo motivo, tem o potencial de causar um gravame imediato e, possivelmente, de difícil reversão à Agravante.

O prosseguimento do feito até a prolação de sentença, sem a análise da referida prova, pode gerar prejuízo de difícil reparação, tornando inútil a posterior análise da matéria em sede de apelação e contrariando a própria razão de ser da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ.

Finalmente, no que tange ao pleito de condenação por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, entendo que a pretensão não merece prosperar.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo, incorrendo em uma das condutas taxativamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos que venham a ser rechaçados, não configura, por si só, a conduta maliciosa que a lei visa coibir.

No caso em apreço, não vislumbro nos autos a presença de elemento subjetivo indispensável à caracterização da má-fé, qual seja, o dolo de causar dano processual à parte adversa, de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal. A conduta da agravante limita-se a defender tese jurídica que entende aplicável à espécie, não extrapolando os limites do direito de ação e de defesa.

A presunção de boa-fé processual milita em favor da parte e somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao afastar a condenação quando não comprovado o dolo processual, como se observa:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

Diante disso, afasto o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão saneadora agravada (ID 77462507) apenas para admitir os
prints
de telas do sistema interno
apresentados na contestação
como documento comprobatório, sem a necessidade de tradução para língua portuguesa, mantendo, no mais, a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.